Tribunal: STF
Processo: ARE 1597820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PROVAS EM CRIMES SEXUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. O agravante foi condenado a 15 anos de reclusão por estupro de vulnerável majorado e em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há violação do princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente recurso que trata de matéria pacificada na jurisprudência do STJ, conforme autorização prevista na Súmula n. 568 /STJ e no Regimento Interno da Corte.
3. A segunda questão em discussão envolve a necessidade de prequestionamento para análise de todas as teses recursais.
4. A terceira questão em discussão envolve a suficiência das provas para a condenação por estupro de vulnerável, especialmente a relevância do depoimento da vítima em crimes sexuais.
5. A quarta questão em discussão relaciona-se com o acerto da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação do princípio do colegiado, pois o agravo regimental previsto no art. 258 do RISTJ permite que a decisão monocrática seja reapreciada por órgão colegiado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
7. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor acerca das teses trazidas no recurso especial, o que não ocorreu no presente caso para algumas delas, notadamente diante do Tribunal de Justiça ter constatado embargos de declaração opostos com conteúdo novo em relação ao contido no recurso de apelação. Aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
8. A condenação por estupro de vulnerável foi fundamentada conforme a jurisprudência desta Corte que reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso em questão. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. A causa de aumento do art. 226, II, do CP, foi aplicada em metade, o que segue a literalidade do referido dispositivo legal. No tocante à fração da continuidade delitiva, tem-se o acerto do julgador, pois o cometimento de quatro delitos impõe a fração de 1 /4, consoante jurisprudência desta Corte
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial. 2. A condenação por estupro de vulnerável pode se basear em provas produzidas sob contraditório judicial, incluindo a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios.".

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 5º, XXXIV, XXXV, e LV; 93, IX; e 105, III, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; e 93, IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente